Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753942-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência formulado pelo agravado para determinar à agravante a autorização e o custeio do procedimento de implante de cardiodesfibrilador (CDI) multissítio – TRC-D ao agravado no prazo de quarenta e oito (48) horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) (id 255983496 dos autos originários). A agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão ausentes no caso concreto. Explica que as operadoras de plano de saúde têm a sua área de atuação sob a regulação e fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos termos da Lei no 9.656/1998. Acrescenta que essa lei passou a ser aplicável a todos os contratos a partir de 1o.1.1999, como no caso dos autos. Sustenta que o art. 10, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 e o art. 17 da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permitem a exclusão assistencial do fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Argumenta que o contrato pactuado pelas partes é claro no sentido de não englobar o fornecimento de procedimento de implante de cardiodesfibrilador por pertencer ao grupo de órtese, prótese e material especial externo-corporal não ligado a ato cirúrgico. Registra que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está comprovado nos autos. Afirma que o pedido médico não indica a urgência/emergência do procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 79246821). O prazo transcorreu sem manifestação (id 79768651). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante interpôs o agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.